Tribunal: TJDFT
Processo: 0721081-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO. PRETENSÃO FINAL VERTIDA À POSSE. PRETENSÃO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE APROVAÇÃO. ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL INEXISTENTE. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. LEI GERAL E NÃO ESPECÍFICA DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE BARREIRA. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CLASSIFICAÇÃO ALÉM DAS POSIÇÕES DEFINIDAS. CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO CADASTRO DE RESERVA. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO NÃO APROVADO SEGUNDO AS REGRAS POSTAS. CONVOCAÇÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERMANÊNCIA NA LISTA DE CADASTRO DE RESERVA. CRIAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INVIABIIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A cláusula de barreira, também conhecida com cláusula de afunilamento ou estreitamento, traduz regra restritiva que obsta a participação de candidato na etapa seguinte do concurso ou de, ao final, ser reputado aprovado, conquanto não tenha obtido classificação dentro do número de vagas preestabelecido no edital, tanto para contratação imediata como para formação de cadastro de reservada, guardando essa previsão estrita conformidade com os princípios da legalidade, da moralidade e eficiência administrativa, destinando-se a otimizar a ultimação do certame em consonância ao mérito dos concorrentes traduzido nas menções obtidas nas etapas avaliativas precedentes, não incorrendo em vício de ilegalidade.
2. A denominada cláusula de barreira já fora objeto de controle de conformidade constitucional pela Suprema Corte em ambiente de recurso resolvido sob a sistemática da repercussão geral - Recurso Extraordinário no 635.739/AL, Tema 376 -, resultando na fixação de tese segundo a qual “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”, tornando inviável que disposição editalícia que a incorporara, não subsistindo nenhuma previsão legal em sentido diverso no momento da edição, seja reputada ilegal de molde a ser reputado aprovado candidato não classificado dentro do número de vagas oferecido para provimento imediato ou inserção em cadastro de reserva, conforme impõem os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência administrativas (CF, art. 37).
3. Compete à autoridade administrativa, no exercício do poder discricionário que a assiste, aferir se há necessidade, possibilidade e utilidade na ampliação do quadro funcional além das vagas já efetivamente disponibilizadas para provimento efetivo e veiculadas no edital do concurso público, e, ademais, nele dispor sobre os critérios avaliativos necessários à habilitação para investidura no cargo ou emprego público, não podendo o Poder Judiciário, cuja atuação é adstrita ao controle de legalidade da atuação administração, imiscuir-se no mérito da atuação administrativa, promovendo a alteração dos critérios de avaliação de molde a ser reputado aprovado concorrente não habilitado segundo as regras postas no edital do correlato certame.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.